Tribunal: TJDFT
Processo: 0702927-25.2025.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA POR DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DE ORIENTAÇÃO SEXUAL. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que absolveu a acusada da imputação pela prática do crime previsto no art. 2o-A da Lei n. 7.716/89, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal. Consta dos autos que a ré, por meio de mensagens enviadas ao ex-marido, utilizou expressões ofensivas dirigidas ao atual companheiro dele, fazendo referência à sua orientação sexual. A sentença reconheceu a materialidade e a autoria, mas absolveu a ré por ausência de dolo específico de discriminar, diante do contexto emocional e familiar complexo em que as mensagens foram proferidas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se as expressões utilizadas pela acusada nas mensagens enviadas ao ex-marido configuram o crime de injúria qualificada por elemento discriminatório, previsto no art. 2o-A da Lei n. 7.716/89, em razão da orientação sexual da vítima.
III. Razões de decidir
3. O tipo penal previsto no art. 2o-A da Lei n. 7.716/89 exige a presença de dolo específico, consistente na intenção de ofender a dignidade da vítima com base em elementos discriminatórios, como raça, cor, etnia ou, por extensão jurisprudencial, orientação sexual.
4. A jurisprudência deste TJDFT reconhece que o uso de expressões ofensivas, por si só, não configura o crime de injúria racial ou homofóbica, sendo imprescindível a demonstração do animus discriminandi no caso concreto.
5. O conjunto probatório indica que a ré, embora tenha utilizado termos ofensivos, agiu em momento de intenso abalo emocional decorrente do fim abrupto de um relacionamento de vinte anos, agravado pela revelação da orientação sexual do ex-companheiro e pela resistência dos filhos à convivência com a vítima.
6. As mensagens não foram enviadas diretamente à vítima, tampouco inseridas em contexto de discriminação reiterada ou sistemática por parte da acusada, inexistindo prova suficiente de que sua motivação tenha sido discriminatória em razão da orientação sexual da vítima.
7. Diante da ausência de dolo específico e da inexistência de provas inequívocas do propósito discriminatório, impõe-se a manutenção da absolvição com base no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.